Tribunal: STF
Processo: Rcl 42261
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 25.5.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010513-06.2016.5.03.0051, que teria afastado a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO - CABIMENTO – CULPA Constatada a violação do dever de fiscalização pela Administração Pública em IN VIGILANDO - relação às obrigações da empresa contratada para com a trabalhadora que lhe prestou serviços, cabe aplicar-lhe a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos por esta, com base na culpa in vigilando. Nesse sentido é a nova redação da Súmula 331, item V, do col. TST” (fl. 15, doc. 4).
    2. A reclamante sustenta que, “ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010513-06.2016.5.03.0051, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação) ” (fl. 5).
    Salienta ser “inegável que, na decisão reclamada, a Justiça Especializada inegavelmente assentou a responsabilidade do ente público pelos danos causados por empresa contratada, patenteando que nenhuma analise foi realizada acerca do elemento culpa. Assim, com todas as vênias devidas, não há como se negar afronta ao decido na ADC 16, visto que a responsabilização excepcional do ente público deve, sempre, estar alicerçada em atuação culposa, a qual não foi objeto de análise pormenorizada na decisão da Justiça Trabalhista” (fl. 9).
    Assevera que “a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado” (fl. 9).
    Requer “liminar para suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010513-06.2016.5.03.0051 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 19).
    3. No mérito pede a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010513-06.2016.5.03.0051, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16” (fl. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4.  No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese(erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil . São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    5. Na espécie em exame, ao negar provimento aos recursos de revista interpostos na Reclamação Trabalhista n. 0010513-06.2016.5.03.0051, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou o mérito da controvérsia jurídica quanto à ilicitude da terceirização, tendo assentado:
    “Na hipótese, o Tribunal Regional, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de culpa in vigilando, uma vez que a tomadora de serviços não promoveu vigilância efetiva sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas.
    A condenação subsidiária da reclamada tomadora de serviços, ora recorrente, resultou da relação mantida com a primeira reclamada prestadora de serviços e do proveito direto e continuado do labor da parte reclamante em suas dependências.
    Embora não sendo o tomador dos serviços o principal obrigado, deve ser responsabilizado subsidiariamente, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, pois se beneficiou do trabalho da parte reclamante.
    Tal entendimento está fundamentado, ainda, no Princípio da Proteção, informador do Direito do Trabalho, bem como na culpa in vigilando.
    Com efeito, adoto o entendimento vertido no inciso V da Súmula n.º 331 do TST, em sua redação atual (…)
    A Administração Pública deve ficar alerta quanto ao cumprimento do contrato originalmente mantido com o empregado, sob pena de incorrer em culpa in vigilando e vir a responder por eventuais omissões do empregador.
    Não se pode olvidar, ainda, que o tomador de serviços, in casu o ente público, beneficiou-se diretamente da força de trabalho do empregado da prestadora de serviços. A força de trabalho do empregado, por evidente, não pode ser devolvida, devendo, isto sim, ser contraprestada a contento.
    Dado o caráter eminentemente tutelar do Direito do Trabalho, não se pode admitir que o empregado, hipossuficiente, fique à mercê de um contrato entre seu empregador e um terceiro que disponha sobre sua força de trabalho. 
    Tenho, assim, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço é legítima, em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, harmonizado esse princípio à prevalência hierárquica do valor-trabalho e direitos laborais na ordem jurídica.
    Dessa feita, nada mais razoável do que se responsabilizar subsidiariamente a tomadora de serviços no caso de inadimplemento por parte do empregador.
    O fato de a contratação havida entre as partes reclamadas ter se dado por meio de licitação, sob a égide da Lei n.º 8.666/1993, não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público.(...)
    Quanto ao decidido pelo STF na ADC n° 16, vale repisar o entendimento adotado no TST, no sentido de que tal decisão não afasta, por completo, a responsabilidade do ente público tomador de serviços terceirizados. 
    O TRT decidiu em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho representada pela Súmula n.º 331, V, do TST” (doc. 4, fls. 27-32).
    6. O título judicial contra o qual se volta a reclamante, o acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0010513-06.2016.5.03.0051, não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida no recurso de revista, tornando-se o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora